Tribunal: TJSP
Processo: 2244077-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de pesquisa por meio do sistema Infojud. Medida necessária para o prosseguimento da execução. Ferramenta colocada à disposição da justiça por meio de convênios firmados cujo objetivo é justamente auxiliar a prestação jurisdicional de modo a possibilitar, quando necessário, o acesso das partes às informações sobre dados dos litigantes. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de pesquisa por meio do sistema Infojud. Medida necessária para o prosseguimento da execução. Ferramenta colocada à disposição da justiça por meio de convênios firmados cujo objetivo é justamente auxiliar a prestação jurisdicional de modo a possibilitar, quando necessário, o acesso das partes às informações sobre dados dos litigantes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244077-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados MERCEARIA TRIUNFO LTDA ME, MARIVALDO
SOUZA e MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244077-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12462
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244077-18.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Banco Bradesco S/A
Agravados : Marivaldo Souza e outros
Voto no 12.462
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de
pesquisa por meio do sistema Infojud. Medida necessária para o
prosseguimento da execução. Ferramenta colocada à disposição da
justiça por meio de convênios firmados cujo objetivo é justamente
auxiliar a prestação jurisdicional de modo a possibilitar, quando
necessário, o acesso das partes às informações sobre dados dos
litigantes. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Silva e Souza, que
indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema Infojud.
Pede a reforma da decisão agravada, sob o
argumento de que não há qualquer impedimento para o atendimento ao
pedido de pesquisa pelo sistema Infojud, especialmente quando se sabe que
referido órgão não atende a pedidos que não sejam efetivados por
determinação judicial.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 18).
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244077-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12462
3
O Provimento no 1864/2011 do E. Conselho
Superior da Magistratura instituiu neste Tribunal de Justiça, a possibilidade
de a parte solicitar, mediante prévio recolhimento das taxas devidas,
informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do
cadastro de registro de veículos, através dos sistemas Infojud, Bacenjud e
Renajud.
É de conhecimento que muitas vezes, tais
informações são imprescendíveis à localização de bens penhoráveis e dado o
seu caráter sigiloso, são inacessíveis ao interessado, fato que torna necessária
a determinação judicial para a sua obtenção.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante
os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da
razoabilidade. Precedentes.". (STJ, REsp 1328067/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2013).
Da análise dos autos, vê-se que ainda não foi
realizada a pesquisa de bens pelo sistema Infojud.
Desse modo, inexiste óbice ao deferimento do
pedido formulado pelo agravante, principalmente por ser também, medida de
interesse da justiça (artigo 438 do CPC).
Ressalte-se por fim, ser desnecessário aguardar-se o
esgotamento das vias extrajudiciais realizadas para busca de bens do
agravado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD.
CONSULTA.
POSSIBILIDADE.
EXAURIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO.
DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se
é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema
RENAJUD de informação acerca da existência de veículos
de propriedade do executado, independentemente da
comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal
finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição
judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244077-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12462
4
Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio,
em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de
Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de
restrições de veículos, inclusive registro de penhora. 3.
Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do
credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de
Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea
para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer
os créditos executados e iii) a utilização do sistema
informatizado permite a maior celeridade do processo
(prática de atos com menor dispêndio de tempo e de
recursos) e contribui para a efetividade da tutela
jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que
promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível
existência
de
veículos
em
nome
do
executado,
independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais. 4.
Recurso especial provido. (STJ, Recurso Especial no.
1.347.222/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 25/08/2015) .
Diante desse contexto, necessária a reforma da
decisão agravada, para deferir o pedido de utilização do sistema Infojud, para
a realização de pesquisa da última declaração de imposto de renda
apresentada pelos executados.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator